Tribunal: TCU
Processo: 003.488/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Pensão civil em favor de Isabel Cristina Buarque da Rocha Mendonça e Maria José Bezerra Lima.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Isabel Cristina Buarque da Rocha Mendonca e Maria Jose Bezerra de Lima, emitido pela Universidade Federal de Alagoas, ora analisado para fins de revisão de ofício do registro tácito reconhecido no Acórdão 1678/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1 rever de ofício o registro tácito reconhecido no Acórdão 1678/2025-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal e negar registro ao de pensão civil em favor de Maria Jose Bezerra de Lima e Isabel Cristina Buarque da Rocha Mendonca (e-Pessoal n. 39161/2019); 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 9.3.1 no prazo de 15 dias contados da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos das parcelas impugnadas, excluindo as rubricas judiciais da base de cálculo dos proventos das cotas pensionais, e comunicando a este Tribunal as providências adotadas; 9.3.2 no prazo de 30 dias contados da ciência desta deliberação, emita novo ato livre da irregularidade detectada, por meio do sistema e-Pessoal, disponibilizando-o a este Tribunal para apreciação; 9.3.3 encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação, comprovantes das datas de ciência pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso. 9.4 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Alagoas, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.